Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603773-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
05/10/2022
Número: 0603773-82.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 27/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar sob nº 0603773-82.2022.6.16.0000,
proposta por Roberto Requião de Mello e Silva em face de Carlos Roberto Massa Junior, Darci
Piana e Coligação A Mudança não Para. Pra Frente Paraná, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei
Federal n.º 9.504/1997, alegando em síntese, que conforme arquivo de vídeo, no programa de
televisão exibido em 14 de setembro de 2022 (H.E.G.), no período da tarde, os representados
divulgaram resultado de pesquisa eleitoral, aparentemente com os dados que devem ser
informados, mas que na prática não podem ser visualizados. Obtido a partir do congelamento do
vídeo, é possível perceber que o programa de televisão dos representados faz referência a uma
pesquisa realizada pelo IPESPE, dando conta de que a candidatura dos representados teria 72%
dos votos. Há um asterisco no 72*, fazendo menção de que os percentuais são dos votos válidos,
sendo possível ler esta informação, embora a palavra "válido" quase esteja coberta pela intérprete
de libras.É praticamente impossível ler os dados da pesquisa, embora, aparentemente tenham sido
informados. Ocorre,que no programa de televisão em questão, não é possível ler os dados da
pesquisa. Assim, embora aparentemente o programa de televisão dos representados, ao divulgar
dados de pesquisa eleitoral, tenha colocado as informações exigidas na legislação, na prática não
as colocaram, vez que o tamanho da fonte é minúsculo, impedindo sua leitura. (Requer: ao final, a
condenação dos representados, de forma individual, ao pagamento da multa prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600, em seu valor máximo, tendo em vista a divulgação de dados de pesquisa
eleitoral sem as informações obrigatórias desta em programa de televisão, tendo em vista a
amplitude da propaganda).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DARCI PIANA VICE-GOVERNADOR
(RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
DARCI PIANA (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (RECORRIDO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43182
909
04/10/2022 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.397

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0603773-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDO: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDO: ELEICAO 2022 DARCI PIANA VICE-GOVERNADOR
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDO: DARCI PIANA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
RECORRIDO: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
Num. 43182909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418173155000000042148769
Número do documento: 22100418173155000000042148769

MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-
PROS / 14-PTB
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EM
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
VEICULAÇÃO DE RESULTADO DE
P E S Q U I S A E L E I T O R A L . D A D O S
OBRIGATÓRIOS INFORMADOS COM
C L A R E Z A . I N E X I S T Ê N C I A D E
REGULAMENTAÇÃO A RESPEITO DO
T A M A N H O
D A
F O N T E .
IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 14 da Resolução TSE 23.600
determina que: "Na divulgação de
pesquisas, no horário eleitoral gratuito, não
será obrigatória a menção aos nomes de
concorrentes, desde que o modo de
apresentação dos resultados, não induza a
eleitora ou eleitor a erro quanto ao
desempenho da candidata ou candidato,
em relação aos demais, devendo ser
informados com clareza os dados
especificados no art. 10 desta Resolução."
2. Do artigo 10 da citada resolução consta a
exigência de informação quanto ao período
de realização da coleta de dados, margem
de erro, nível de confiança, número de
entrevistas, nome da entidade ou da
empresa que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou, bem como o número de
registro da pesquisa.
3. Inexiste na legislação regulamentação a
respeito do tamanho mínimo de fonte para
informação dos referidos dados.
4. No caso posto, ainda que em tamanho
diminuto, observa-se que os dados
obrigatórios da pesquisa foram informados
Num. 43182909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418173155000000042148769
Número do documento: 22100418173155000000042148769

de forma clara, não havendo qualquer
irregularidade.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/10/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Representação interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA (id 43171555) em face da sentença que julgou improcedente a representação movida em
face de CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, DARCI PIANA E coligação A MUDANÇA NÃO
PARA. PRA FRENTE PARANÁ (REPUBLICANOS, MDB, SOLIDARIEDADE, PL, PSD, UNIÃO,
PMB, PP, AGIR, PROS e PTB) referente à suposta divulgação irregular de pesquisa eleitoral em
horário eleitoral gratuito, no dia 14 de setembro, no bloco da tarde.
O recorrente sustenta que os dados da pesquisa eleitoral citada no horário eleitoral gratuito são
ilegíveis, haja vista o tamanho diminuto do texto, o que viola o artigo 78 da Resolução TSE nº
23.610 e artigo 14 da Resolução TSE nº 23.600. Ao final, requereu a procedência da
representação com aplicação de multa em virtude da veiculação de propaganda irregular.
Os recorridos manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 43178962).
É o breve relato.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade e, considerando a tempestividade na interposição
(sentença publicada em 25.09.2022; recurso interposto em 26.09.2022), deve o recurso ser
conhecido.
Pretende o recorrente a reforma da sentença, que concluiu pela ausência de irregularidade na
propaganda veiculada em horário eleitoral gratuito televisivo.
Em que pesem as insurgências recursais, tenho que a sentença deve permanecer irretocável.
Infere-se dos autos que o representado veiculou no horário eleitoral gratuito pesquisa eleitoral,
cujos dados, segundo o recorrente, estão ilegíveis, em violação à legislação pertinente.
Bem, com relação à divulgação de pesquisas no horário eleitoral gratuito, dispõe o artigo 78 da
Resolução – TSE 23.610 que:
"Na divulgação de pesquisas, no horário eleitoral gratuito, devem ser informados
Num. 43182909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418173155000000042148769
Número do documento: 22100418173155000000042148769

com clareza, o período de sua realização e a margem de erro, não sendo obrigatória
a menção aos concorrentes, desde que o modo de apresentação dos resultados não
induza o eleitor em erro quanto ao desempenho do candidato em relação aos
demais”
Regra similar consta do artigo 14 da Resolução TSE 23.600, a saber:
"Na divulgação de pesquisas, no horário eleitoral gratuito, não será obrigatória a
menção aos nomes de concorrentes, desde que o modo de apresentação dos
resultados, não induza a eleitora ou eleitor a erro quanto ao desempenho da
candidata ou candidato, em relação aos demais, devendo ser informados com
clareza os dados especificados no art. 10 desta Resolução."
No caso, é incontroverso que o representado divulgou as informações obrigatórias referentes à
pesquisa eleitoral, conforme confirmado pelo próprio recorrente.
A insurgência recursal recai exclusivamente sobre o tamanho do texto veiculado na propaganda.
Ocorre que, consoante ressaltado pelo próprio recorrente, inexiste na legislação qualquer
regulamentação acerca do tamanho do texto para veiculação das referidas informações, não
cabendo a este Colegiado estabelecer um parâmetro mínimo.
A legislação apenas estabelece que os dados da pesquisa devem ser informados com clareza,
requisito este satisfeito no caso concreto.
Analisando o trecho colacionado na defesa (id 43158918), ainda que em tamanho diminuto, é
possível sim ler o texto veiculado. Insta considerar que a propaganda impugnada foi veiculada na
televisão, logo em proporções maiores do que a apresentada nestes autos.
Apenas poderíamos atestar a inobservância à norma caso os dados estivessem de fato ilegíveis,
não sendo esta a hipótese.
Deste modo, conclui-se que os dados da pesquisa foram divulgados de forma clara, não havendo
qualquer irregularidade que justifique a aplicação de multa.
Registre-se, por fim, que a multa cuja aplicação é pretendida pelo representante, qual seja, a
prevista no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600, sequer guarda relação com a questão ora em
debate, visto referir-se à divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA
Num. 43182909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418173155000000042148769
Número do documento: 22100418173155000000042148769

RECURSO (15090) Nº 0603773-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A,
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158,
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - PR28277, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - PR108262 -
RECORRIDOS: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR GOVERNADOR, ELEICAO 2022 DARCI PIANA VICE-GOVERNADOR, DARCI
PIANA, A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB
- Advogados dos RECORRIDOS: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A,
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.10.2022.

Num. 43182909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 04/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100418173155000000042148769
Número do documento: 22100418173155000000042148769